Tribunal: TJPA
Processo: 0000627-71.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000627-71.2018.8.14.0401

APELANTE: ERICH HENRIQUE BARBOSA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II
,
DO CPB. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE SEJA APLICADA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA AO CASO EM QUESTÃO. PRETENSÃO PROCEDENTE.
Pena intermediária redefinida para seu mínimo legal.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE
. Provado nos autos que o delito ocorreu com concurso de mais de duas pessoas, fato este irrefutável.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Erich Henrique Barbosa Lobato
, por meio de advogado constituído,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou

à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 24 dias multa, por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, § 2º, II, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 6202108 que
no dia 10/01/2018, por volta das 21h, o acusado, acompanhado de mais dois comparsas, abordou a vítima Marcelo Daniel Lopes quando esta estava saindo de seu veículo em frente à sua residência, na qual é localizada próximo ao hospital Guadalupe. Anunciaram o assalto, e com emprego de armas de fogo, subtraíram o celular da vítima e tentaram roubar o seu carro, entretanto não obtiveram êxito, pois tiveram dificuldade em ligar o veículo automotor, e pelo fato, proferiram ameaças à vítima para que ela entrasse no carro e dirigisse, mas o ofendido não cedeu. Ato contínuo, os assaltantes empreenderam fuga correndo, e ao passarem pela rua dos tupinambás, um dos indivíduos, o menor Wellington André Couto de Araújo, foi atingido por um tiro dado por pessoa desconhecida. Com relação ao denunciado, populares auxiliaram a vítima, que correu atrás dos meliantes, e o capturaram, sendo o mesmo preso por policiais militares. Em referência ao simulacro de arma de fogo que estava em posse do denunciado, algum popular se apossou do mesmo e não repassou para a guarnição.

Em razões recursais, ID
9331137
,
requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, impondo a pena intermediária em seu mínimo legal, e na terceira fase, seja afastada a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, para que a pena definitiva seja arbitrada em seu mínimo permitido para o tipo violado e, por fim, que seja imposto o regime de cumprimento de pena no aberto.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o provimento parcial do recurso, tão somente para que seja aplicada a atenuante da menoridade, sem que a pena baixe para aquém do mínimo permitido.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja redimensionada a pena base para o mínimo permitido em lei.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, impondo a pena intermediária em seu mínimo legal, e na terceira fase, seja afastada a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, para que a pena definitiva seja arbitrada em seu mínimo permitido para o tipo violado e, por fim, que seja imposto o regime de cumprimento de pena no aberto.

O artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, violado pelo recorrente, possui a seguinte pena privativa de liberdade:

“
Art. 157
. (...)

§ 2º
a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

(...);

II –

se há concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)”

Compulsando a dosimetria presente à ID 5931135, vejo que realmente não foi aplicada a atenuante da menoridade ao caso em questão
, já que se percebe claramente que o denunciado possuía 18 anos de idade à época do delito praticado em 10/01/2018, já que nasceu em 21/04/1999 (conforme cópia do documento de identidade presente à ID 5931101, pág. 27).

Assim, necessário se faz corrigir tal equívoco e proceder a aplicação da referida atenuante e, tendo em vista que a pena base foi dosada em 04 anos e 06 meses de reclusão, decote 06 meses dessa pena, com o reconhecimento e aplicação da atenuante constante no art. 65, I, do CPB, impondo a pena intermediária em 04 anos de reclusão e pagamento de 15 dias multa.

Inexiste qualquer circunstância agravante da pena.

Na terceira fase, vejo que o concurso de agentes existiu, por tudo que foi trazido ao processo, sendo que a vítima narrou com riqueza de detalhes toda a ação criminosa (ID 5931138 e ss.), afirmando que o denunciado Erick estaria na companhia de mais dois indivíduos, vindo um destes elementos a ser baleado por uma pessoa desconhecida logo após a ação criminosa, fato este irrefutável, não merecendo guarida a pretensão de exclusão do concurso de agentes da decisão ora guerreada.

Logo, por existir causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, presente no art. 157, § 2º, II, do CPB, aumento a pena em 1/3, passando a reprimenda para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 dias multa, pena esta que torno como definitiva, por inexistir outra causa de aumento de pena ou causas de diminuição.

Impossibilitada qualquer substituição da pena corporal por restritivas de direito, ou concessão do Sursis, tendo em vista o quantum de pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024